Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIREITO COLETIVO. PROVA PERICIAL. ASSINATURA NOS LAUDOS MÉDICOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
2. Em que pese se tratar de demanda de natureza individual, como a pretensão diz respeito a declaração de nulidade de uma das fases do concurso público, conforme previsto no edital, não se pode ignorar que eventual julgamento de procedência possui aptidão para, ainda que reflexamente, atingir os demais participantes do concurso, por modificar a ordem de classificação dos candidatos. Precedentes.
3. O pedido de declaração de nulidade de fase de concurso público versa sobre direitos coletivos cuja competência não pode ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da vedação constante do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009.
4. Além disso, o rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não permite a produção de prova complexa e, evidenciado a indispensabilidade da prova pericial para análise dos laudos psicológicos questionados pela parte autora, como pontuado pelo Juízo Suscitante, ao transcrever os trechos do pleito autoral, a demanda deverá ser processada e julgada perante o Juízo de Direito da Fazenda Pública do DF, sob pena de se limitar o direito de defesa das partes.
5. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.